Tribunal: TJSP
Processo: 2318192-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada deixou de determinar qualquer providência ou de apreciar as alegações deduzidas pela Requerida em contestação, consignando que tal análise somente será realizada após o efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão – Análise da contestação condicionada ao cumprimento integral da liminar – Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada deixou de determinar qualquer providência ou de apreciar as alegações deduzidas pela Requerida em contestação, consignando que tal análise somente será realizada após o efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão – Análise da contestação condicionada ao cumprimento integral da liminar – Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça – Liminar de busca e apreensão parcialmente cumprida, com a apreensão de um (dos dois) veículos – Descabida a apreciação da contestação – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO